Tribunal: TJSP
Processo: 1008094-74.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de rescisão contratual – Improcedência – Inconformismo dos autores alvitrando a reforma do decisum - Relação oriunda de instrumento de compra e venda de imóvel - Competência comum entre as três subseções de Direito Privado - Resolução no 623/2013, art. 5o, § 3o - Recurso originariamente distribuído à 27a Câmara de Direito Privado - Dúvida de competência suscitada.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de rescisão contratual – Improcedência – Inconformismo dos autores alvitrando a reforma do decisum - Relação oriunda de instrumento de compra e venda de imóvel - Competência comum entre as três subseções de Direito Privado - Resolução no 623/2013, art. 5o, § 3o - Recurso originariamente distribuído à 27a Câmara de Direito Privado - Dúvida de competência suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008094-74.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes ALEXANDRE TSUBAKI (JUSTIÇA GRATUITA) e PATRÍCIA
FERNANDA PACHECO TSUBAKI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e SCOPEL SP-45
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e suscitaram conflito negativo de competência. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008094-74.2019.8.26.0576 -Voto no 7546
2
VOTO No: 7546
APEL.No: 1008094-74.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (8a V.C.)
AGTES. : Alexandre Tsubaki e outro
AGDOS. : Scopel Sp-45 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Scopel/urbplan)
e outro
COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de rescisão
contratual Improcedência Inconformismo dos autores
alvitrando a reforma do decisum - Relação oriunda de
instrumento de compra e venda de imóvel - Competência
comum entre as três subseções de Direito Privado -
Resolução no 623/2013, art. 5o, § 3o - Recurso
originariamente distribuído à 27a Câmara de Direito
Privado - Dúvida de competência suscitada.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 697/699, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido, revogando
a tutela de urgência concedida, condenando a autora no pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a
gratuidade deferida.
Inconformados, buscam os Recorrentes a reforma da sentença
questionada, centrados nas razões recursais de fls. 714/743.
Recurso tempestivo, isento de preparo (beneficiários da
gratuidade fls. 105), contrarrazões às fls. 801/812.
É a síntese do necessário.
De proêmio, cumpre consignar que presente recurso foi
distribuído, originariamente, à 27a Câmara de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal, tendo como Relator sorteado o nobre Desembargador Campos Petroni, que
não conheceu do recurso, declinando da competência para julgamento (fls. 823/827).
Manifestado o devido respeito ao provimento monocrático que
declinou da competência, bem como às partes em litígio, ouso discordar do aludido
decisum.
É cediço que o pleito inicial, à luz da causa de pedir e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008094-74.2019.8.26.0576 -Voto no 7546
3
pedido, delimita, dentre outras questões, a competência recursal.
Na espécie, a sentença questionada foi proferida no bojo da
ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, cujo pleito
deduzido na exordial está lastreado no “Contrato Particular de Escritura de
Compra e Venda de Imóvel, firmado em 21 de abril de 2012, as partes pactuaram
tendo por objeto a aquisição do lote 23, da quadra 47, do loteamento Fazenda Rio
Preto,” (fls. 04).
Portanto, nos termos da Resolução no 623/2013, em seu art. 5o,
§3o, estabelece a competência comum das Subseções de Direito Privado para
julgamento das “ações relativas a compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os demais feitos que,
regidos pelo Direito Privado, não sejam da competência recursal de outras Seções
do Tribunal de Justiça”.
Nesse sentido, confira-se como já decidiu o Grupo Especial
desta Seção de Direito Privado:
Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos.
Pretensão inicial que tem por fundamento a jurisprudência que
regula negócio jurídico relativo a compromisso de compra e
venda de imóvel. Competência recursal definida pelos termos
em que formulado o pedido inicial, por força do que estabelece o
art. 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Ainda que assim não fosse, a natureza do contrato em discussão
é, de fato, de compromisso de compra e venda de imóvel, o que
torna irrelevante a denominação a ele atribuída pelos
contratantes, motivo pelo qual compete à câmara suscitada o
julgamento do presente recurso, uma vez que a matéria é de
competência comum das Subseções de Direito Privado. Exegese
do art. 5o, §3o, da Resolução no 623/13 desta E. Corte. Conflito
de competência procedente para declarar a competência da 15a
Câmara de Direito Privado. Conflito de Competência Cível no
0020416-91.2020.8.26.0000,
Rel.
Gomes
Varjão,
j.
23.10.2020.
Da mesma forma, preconiza o art. 102, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o recurso, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008094-74.2019.8.26.0576 -Voto no 7546
4
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
De rigor, portanto, o não conhecimento do recurso e
consequente suscitação de conflito negativo de competência.
Ante o exposto, não se conhece o recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica